Tribunal: STJ
Processo: 0298619-50.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1025857 - PR (2025/0298619-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: LEONARDO DE AQUINO PEREIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: ARTHUR DE OLIVEIRA GUEDES - PR070797
IBRAN GONÇALVES GUEDES - PR103090
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO
HABEAS CORPUS
INTERNACIONAL DE DROGAS E DE ARMAS DE FOGO DE USO
RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. RELAXAMENTO POR
EXCESSO DE PRAZO NA FASE INVESTIGATIVA. NOVA
DECRETAÇÃO APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
POSSIBILIDADE.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
GRAVIDADE CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA
E ARMAMENTO DE GUERRA. MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA
DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo regimental contra decisão que não conheceu do
, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado da
habeas corpus
suposta prática dos crimes de tráfico internacional de drogas e de armas
de fogo de uso restrito.
2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a
demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a
presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a
decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses
excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada,
ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.
3. No caso, a gravidade concreta da conduta foi evidenciada não apenas
pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos - 54,5 kg de
cocaína e 100 g de haxixe - mas também pela apreensão de um fuzil
calibre .556, uma pistola .380 e centenas de munições. Soma-se a isso o
empregado, que denota sofisticação e maior
modus operandi
periculosidade, com o uso de um veículo especialmente preparado para
ocultar os ilícitos e a presença da família do agente no momento do
flagrante, como estratégia para ludibriar a fiscalização. Tais
circunstâncias, aliadas, indicam um risco acentuado à ordem pública e
justificam a manutenção da medida extrema.
4. Sobre o tema, “[a] orientação do STF é no sentido de que a natureza
e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da
conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min.
Gilmar Mendes; HC 113.793, Rela. Mina. Cármen Lúcia; HC 110.900,
Rel. Min. Luiz Fux)”. (AgRg no HC n. 210312, Rel. Ministro Roberto
Barroso, Primeira Turma, julgado em
, DJe
).
28/03/2022
31/3/2022
Documento eletrônico VDA51267401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:21:59
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 3fa4f602-78a1-4c94-bcc0-14b5958dcecc

5. A alegação de ausência de contemporaneidade também deve ser
afastada. É certo que a prisão foi inicialmente relaxada em virtude do
excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial. Contudo, com
o oferecimento e o recebimento da denúncia, o fundamento que ensejou
a soltura deixou de subsistir, restabelecendo-se o cenário de necessidade
da custódia. O perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado,
aferido a partir da gravidade concreta dos fatos praticados, permaneceu
hígido e atual, não havendo que se falar em esvaziamento do periculum
pelo decurso do tempo (cerca de 6 meses), mormente quando
libertatis
superado o óbice processual que justificou a revogação anterior.
6. No mais, a menção ao parecer do Ministério Público Federal que
opinou pela concessão parcial da ordem não socorre a defesa. Com
efeito, "a manifestação do Ministério Público constitui peça opinativa,
sem qualquer carga vinculativa, motivo pelo qual não há falar em
obrigatoriedade de acolhimento do parecer ministerial" (RHC 107.570
/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
).
09/04/2019
22/04/2019
7. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade,
residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação
cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da
prisão preventiva.
8. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que
outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são
insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido
exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão,
revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais
brandas.
9. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Marluce Caldas
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
Brasília,
.
09 de outubro de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA51267401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:21:59
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 3fa4f602-78a1-4c94-bcc0-14b5958dcecc

AgRg no HABEAS CORPUS No 1025857 - PR (2025/0298619-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: LEONARDO DE AQUINO PEREIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: ARTHUR DE OLIVEIRA GUEDES - PR070797
IBRAN GONÇALVES GUEDES - PR103090
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO
HABEAS CORPUS
INTERNACIONAL DE DROGAS E DE ARMAS DE FOGO DE USO
RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. RELAXAMENTO POR
EXCESSO DE PRAZO NA FASE INVESTIGATIVA. NOVA
DECRETAÇÃO APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
POSSIBILIDADE.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
GRAVIDADE CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA
E ARMAMENTO DE GUERRA. MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA
DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo regimental contra decisão que não conheceu do
, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado da
habeas corpus
suposta prática dos crimes de tráfico internacional de drogas e de armas
de fogo de uso restrito.
2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a
demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a
presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a
decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses
excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada,
ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.
3. No caso, a gravidade concreta da conduta foi evidenciada não apenas
pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos - 54,5 kg de
cocaína e 100 g de haxixe - mas também pela apreensão de um fuzil
calibre .556, uma pistola .380 e centenas de munições. Soma-se a isso o
empregado, que denota sofisticação e maior
modus operandi
periculosidade, com o uso de um veículo especialmente preparado para
ocultar os ilícitos e a presença da família do agente no momento do
flagrante, como estratégia para ludibriar a fiscalização. Tais
circunstâncias, aliadas, indicam um risco acentuado à ordem pública e
justificam a manutenção da medida extrema.
4. Sobre o tema, “[a] orientação do STF é no sentido de que a natureza
e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da
conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min.
Gilmar Mendes; HC 113.793, Rela. Mina. Cármen Lúcia; HC 110.900,
Rel. Min. Luiz Fux)”. (AgRg no HC n. 210312, Rel. Ministro Roberto
Barroso, Primeira Turma, julgado em
, DJe
).
28/03/2022
31/3/2022
Documento eletrônico VDA51267070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:23:03
Código de Controle do Documento: 620ad7fc-f9af-4376-868f-28ea80f5d86b

5. A alegação de ausência de contemporaneidade também deve ser
afastada. É certo que a prisão foi inicialmente relaxada em virtude do
excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial. Contudo, com
o oferecimento e o recebimento da denúncia, o fundamento que ensejou
a soltura deixou de subsistir, restabelecendo-se o cenário de necessidade
da custódia. O perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado,
aferido a partir da gravidade concreta dos fatos praticados, permaneceu
hígido e atual, não havendo que se falar em esvaziamento do periculum
pelo decurso do tempo (cerca de 6 meses), mormente quando
libertatis
superado o óbice processual que justificou a revogação anterior.
6. No mais, a menção ao parecer do Ministério Público Federal que
opinou pela concessão parcial da ordem não socorre a defesa. Com
efeito, "a manifestação do Ministério Público constitui peça opinativa,
sem qualquer carga vinculativa, motivo pelo qual não há falar em
obrigatoriedade de acolhimento do parecer ministerial" (RHC 107.570
/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
).
09/04/2019
22/04/2019
7. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade,
residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação
cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da
prisão preventiva.
8. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que
outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são
insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido
exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão,
revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais
brandas.
9. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Regimental interposto por LEONARDO DE AQUINO
PEREIRA, em face da decisão que não conheceu do
impetrado em seu
habeas corpus
favor.
Consta dos autos que o recorrente foi preso em flagrante no dia 22/03/2025
pela suposta prática dos crimes de tráfico internacional de drogas e de armas de fogo de
uso restrito, sendo a prisão convertida em preventiva. Posteriormente, a custódia foi
relaxada por excesso de prazo na fase investigativa, mas novamente decretada após o
oferecimento e recebimento da denúncia.
Em suas razões recursais, alega o agravante, em síntese, que a manutenção de
sua prisão preventiva representa constrangimento ilegal. Sustenta que a fundamentação
utilizada para manter a custódia é genérica e abstrata, com enfoque exclusivo na
quantidade de ilícitos apreendidos. Afirma, ainda, a ausência de contemporaneidade da
medida, uma vez que os fatos ocorreram há seis meses, o que afastaria a urgência da
prisão cautelar.
Aduz que a decisão agravada contraria o posicionamento da Quinta Turma,
que, segundo afirma, tem entendimento consolidado em revogar prisões preventivas
decretadas sob fundamentos genéricos, apenas pela gravidade abstrata, e quando ausente
Documento eletrônico VDA51267070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:23:03
Código de Controle do Documento: 620ad7fc-f9af-4376-868f-28ea80f5d86b

a contemporaneidade. Destaca, por fim, que o Ministério Público Federal, em seu
parecer, posicionou-se pela concessão da ordem.
Diante disso, requer a reforma da decisão agravada para que seja conhecido e
concedido o
. Subsidiariamente, pugna pela concessão da ordem de ofício.
habeas corpus
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece prosperar. Os argumentos apresentados pela
defesa são insuficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravad, que deve ser
mantida por seus próprios fundamentos.
Busca-se, no caso, a revogação da prisão preventiva do paciente, acusado da
suposta prática dos crimes de tráfico internacional de drogas e porte ilegal de arma de
fogo.
De plano, a alegação de que a prisão foi relaxada e depois re-decretada,
gerando instabilidade jurídica, também não prospera. Conforme as informações prestadas
pela autoridade coatora, a prisão foi relaxada por excesso de prazo na fase investigativa.
No entanto, com o oferecimento e recebimento da denúncia, o motivo que ensejou o
relaxamento deixou de existir, e as circunstâncias que justificavam a custódia cautelar,
baseadas na gravidade concreta dos delitos e no
, permaneceram
modus operandi
inalteradas.
Por sua vez, a prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza
cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta
necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com
trânsito em julgado (art. 5o, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF).
Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável
a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de
indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado,
bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo
Penal, que assim dispõe:
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública,
da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para
assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do
crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de
liberdade do imputado.
Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o
novo pressuposto – demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
–, apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a
Documento eletrônico VDA51267070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:23:03
Código de Controle do Documento: 620ad7fc-f9af-4376-868f-28ea80f5d86b

necessidade de existência de periculum libertatis. Portanto, caso a liberdade do acusado
não represente perigo à ordem pública, econômica, à instrução criminal ou à aplicação da
lei penal, não se justifica a prisão (HC n. 137.066/PE, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI,
Segunda Turma, julgado em
, DJe
; HC n. 122.057/SP, Rel.
21/02/2017
13/3/2017
Ministro DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em
, DJe
; RHC
2/9/2014
10/10/2014
n. 79.200/BA, Relator Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em
, DJU
; e RHC n. 97.893/RR, Rel. Ministro ANTONIO
22/6/1999
13/8/1999
SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em
, DJe
; HC
17/12/2019
19/12/2019
n. 503.046/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em
, DJe
).
17/12/2019
19/12/2019
Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência
dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, e agora
normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em
motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro
probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a
imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a
gravidade do crime (HC n. 321.201/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma,
julgado em
, DJe
; HC n. 296.543/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO
6/8/2015
25/8/2015
REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em
, DJe
).
2/10/2014
13/10/2014
No particular, ao receber a denúncia, o Juízo de primeiro grau decretou a
prisão preventiva do agravante pelos seguintes fundamentos (e-STJ fls. 40/41):
9. O Ministério Público Federal formulou pedido de prisão preventiva
LEONARDO DE AQUINO PEREIRA.
Verifico que LEONARDO DE AQUINO PEREIRA foi preso em flagrante no
dia
em tese por tráfico internacional de entorpecentes e de armas.
22/03/2025
Em audiência de custódia a sua prisão foi convertida em preventiva.
Encerrado o prazo já prorrogado do inquérito policial, o MPF requereu nova
prorrogação por entender necessária a juntada da perícia nos celulares
apreendidos no momento do flagrante.
O Juízo de Garantais entendeu incabível a manutenção da prisão,
considerando se tratar de réu preso e não haver excepcionalidade que
justificasse nova dilação de prazo, e consequentemente relaxou a prisão
preventiva de LEONARDO DE AQUINO PEREIRA (107.1). O alvará de
soltura expedido dia
(112.1).
21/05/2025
No inquérito, ao Juízo de Garantias, o MPF formou pedido de
reestabelecimento da prisão preventiva, contudo, fora do horário de
expediente. O Juízo Plantonista entendeu incabível a análise da matéria no
plantão judiciário e, até o momento, não há decisão do Juízo de Garantias.
Com o oferecimento da denúncia, não mais subsiste o motivo que ensejou o
relaxamento da prisão preventiva, relativo ao excesso de prazo da
investigação. Diante desse novo fato, ou seja, o oferecimento da denúncia,
passo à análise do mérito e da pertinência da medida cautelar extrema.
Documento eletrônico VDA51267070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:23:03
Código de Controle do Documento: 620ad7fc-f9af-4376-868f-28ea80f5d86b

Pois bem, verifico que as circunstâncias de fato e de direito não se alteraram
em favor do acusado, pelo contrário, já que, uma vez oferecida e recebida a
denúncia, houve consequentemente o reconhecimento de justa causa para o
prosseguimento da ação penal, ou seja, da prova da materialidade e de
indícios de autoria, tornando ainda mais necessária a prisão preventiva do réu.
(...)
Deveras, a gravidade em concreto da conduta imputada recomenda a prisão
preventiva para a garantia da ordem pública, na medida em que foi apreendida
grande quantidade de drogas de elevada capacidade de causar dependência
química (pasta base de cocaína), além de armamentos de significativo poder
de fogo (notadamente o fuzil calibre 556, da marca Colt) e munições em
considerável quantidade. Além disso, tais mercadorias possuem elevado valor
comercial.
Igualmente, o modus operandi denota sofisticação. Pelos fatos narrados,
consta que droga e o armamento estavam escondidos no banco traseiro do
veículo, tudo com intuito de dificultar a fiscalização. Tais circunstâncias
convergem para maior elaboração e sofisticação da conduta delitiva, o que
indica possível vinculação, ainda que indireta, com organização criminosa.
Outrossim, o réu viajava com sua esposa e uma filha de 4 anos, sendo esse
outro indicativo de que tentava ludibriar a investigação.
Por sua vez, ao manter a segregação cautelar, assim se manifestou o Tribunal
de origem (e-STJ fls. 23/24):
A natureza (cocaína e haxixe) e a quantidade (54 quilos de cocaína e 100
gramas de haxixe) de droga, com alto poder viciante, o transporte de um fuzil,
além de quantidade significativa de munição (20 munições de calibre .380 e
375 munições de calibre .565.) e modus operandi (utilização de carro
previamente preparado e viagem com filha menor de idade com intuito de
ludibriar a fiscalização) são indicativos de atuação nos moldes de organização
criminosa. Trata-se de delito de elevado potencial ofensivo, apto a fomentar a
prática de inúmeros outros crimes, sendo motivo idôneo para decretação da
prisão preventiva a fim de assegurar a ordem pública. Ademais, a necessidade
de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização
criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública.
(...)
Vê-se, pois, que permanecem hígidos os fundamentos que levaram à
decretação da prisão preventiva.
Cumpre verificar se o cárcere preventivo foi decretado em afronta aos
requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e sem fundamentação idônea, como
aduz a inicial.
Ao contrário do que sustenta o agravante, a prisão preventiva não está
amparada em fundamentação genérica ou abstrata. A decisão que a decretou e o acórdão
que a manteve, ambos endossados na decisão ora impugnada, apontaram elementos
concretos que demonstram a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública. A
Documento eletrônico VDA51267070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:23:03
Código de Controle do Documento: 620ad7fc-f9af-4376-868f-28ea80f5d86b

gravidade concreta da conduta foi evidenciada não apenas pela expressiva quantidade de
entorpecentes apreendidos - 54,5 kg de cocaína e 100 g de haxixe - mas também pela
apreensão de um fuzil calibre .556, uma pistola .380 e centenas de munições.
Soma-se a isso o
empregado, que denota sofisticação e maior
modus operandi
periculosidade, com o uso de um veículo especialmente preparado para ocultar os ilícitos
e a presença da família do agente no momento do flagrante, como estratégia para
ludibriar a fiscalização. Tais circunstâncias, aliadas, indicam um risco acentuado à ordem
pública e justificam a manutenção da medida extrema.
Sobre o tema, “[a] orientação do STF é no sentido de que a natureza e a
quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de
justificar a ordem prisional (HC 115.125, Relator Ministro Gilmar Mendes; HC 113.793,
Relatora Ministra Cármen Lúcia; HC 110.900, Relator Ministro Luiz Fux)”. (AgRg no
HC n. 210312, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em
, DJe
).
28/03/2022
31/3/2022
Nesse mesmo sentido, esta Corte Superior possui entendimento no sentido de
que "são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de
tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas
apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o
da ação
modus operandi
delituosa e a periculosidade do agente" (AgRg no HC n. 725.170/SP, relator Ministro
João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
5/4/2022
11/4/2022
A alegação de ausência de contemporaneidade também deve ser afastada. É
certo que a prisão foi inicialmente relaxada em virtude do excesso de prazo para a
conclusão do inquérito policial. Contudo, com o oferecimento e o recebimento da
denúncia, o fundamento que ensejou a soltura deixou de subsistir, restabelecendo-se o
cenário de necessidade da custódia. O perigo gerado pelo estado de liberdade do
imputado, aferido a partir da gravidade concreta dos fatos praticados, permaneceu hígido
e atual, não havendo que se falar em esvaziamento do
pelo decurso
periculum libertatis
do tempo (cerca de 6 meses), mormente quando superado o óbice processual que
justificou a revogação anterior.
No mais, a menção ao parecer do Ministério Público Federal que opinou pela
concessão parcial da ordem não socorre a defesa. O parecer do
, embora
Parquet
relevante, ostenta natureza opinativa e não vincula o julgador, que decide segundo o seu
livre convencimento motivado.
Com efeito, "a manifestação do Ministério Público constitui peça opinativa,
sem qualquer carga vinculativa, motivo pelo qual não há falar em obrigatoriedade de
acolhimento do parecer ministerial" (RHC 107.570/MG, Relator Ministro JORGE
MUSSI, Quinta Turma, julgado em
, DJe
).
9/4/2019
22/4/2019
Documento eletrônico VDA51267070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:23:03
Código de Controle do Documento: 620ad7fc-f9af-4376-868f-28ea80f5d86b

Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez
ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do
CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pelo estado de liberdade do agravante.
A propósito, confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE CONCRETA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA
(9,95KG DE COCAÍNA). RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO
DELITIVA. RÉUS REINCIDENTES ESPECÍFICOS. CONDIÇÕES
PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da
existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios
suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro
probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art.
312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida.
Precedentes do STF e STJ.
2. No caso, os agravantes foram presos em flagrante ao tentar remeter um
moedor de cana-de-açúcar contendo expressiva quantidade de droga de
elevado potencial lesivo - 9,95kg de cocaína - para o exterior.
3. Como é cediço, "[a] orientação do STF é no sentido de que a natureza e a
quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta
capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes;
HC 113.793, Rela. Mina. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux)".
(AgRg no HC n. 210312, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma,
julgado em
, DJe
).
28/03/2022
31/3/2022
4. Nesse contexto, as instâncias ordinárias fundamentaram a prisão preventiva
na necessidade de garantir a ordem pública, pois os agravantes são
reincidentes específicos, ostentando condenação transitada em julgado pelo
crime de tráfico de drogas.
5. Sobre o tema, "como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte,
maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou
inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como
forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (RHC
n. 156.048/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta
Turma, julgado em
, DJe
).
15/02/2022
18/02/2022
6. É "[i]nadmissível a análise da alegação de que o recorrente teria agido na
condição de "mula do tráfico", ante a necessidade de exame fático-probatório,
incompatível com a via estreita do habeas corpus." (HC n. 673.905/MS, Rel.
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe
).
20/09/2021
7. Ademais, apesar de o agravante Michael ter filhos menores de 12 anos, o
Juízo de primeiro grau ressaltou que as crianças estão sendo cuidadas pela
mãe, não sendo o acusado o único responsável por elas.
Documento eletrônico VDA51267070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:23:03
Código de Controle do Documento: 620ad7fc-f9af-4376-868f-28ea80f5d86b

8. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade,
residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar,
quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
9. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras
medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes
para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma
fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua
substituição por outras medidas cautelares mais brandas.
10. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 196.193/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
1/7/2024
3/7/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE
DROGA.
COCAÍNA.
GRAVIDADE
CONCRETA.
MODO
DE
EXECUÇÃO. PACIENTE ESTRANGEIRA. AUSÊNCIA DE VÍNCULOS.
RISCO DE FUGA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA
LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS. MEDIDAS CAUTELARES
ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva da
agravante, acusada de tráfico internacional de drogas.
2. A agravante foi presa em flagrante transportando 999,7g de cocaína em
forma de crack, ingressando no Brasil de forma clandestina, acompanhada de
sua filha recém-nascida.
3. A prisão preventiva foi mantida com base na garantia da ordem pública e
na aplicação da lei penal, considerando a gravidade do crime, a quantidade de
droga apreendida e a ausência de vínculos da agravante com o Brasil.
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva da
agravante está devidamente fundamentada e se há elementos concretos que
justifiquem sua manutenção.
5. A agravante alega ausência de requisitos para a prisão preventiva, falta de
fundamentação idônea no decreto prisional e requer, alternativamente, sua
transferência para Casa de Apoio ou Centro de Referência especializado
devido à sua condição de saúde.
6. A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública e na
aplicação da lei penal, com base em elementos concretos que evidenciam a
gravidade diferenciada da conduta e o risco de fuga.
7. A materialidade e os indícios de autoria estão demonstrados pelo auto de
prisão em flagrante e pelo laudo pericial que atestou a apreensão de 999,7g de
cocaína em forma de crack.
8. A quantidade expressiva da droga, aliada ao seu alto poder destrutivo,
constitui fundamento idôneo para a segregação cautelar, conforme pacífica
jurisprudência desta Corte.
9. A ausência de vínculos com o país, somada à sua nacionalidade estrangeira
e à informação de que sua filha já retornou à Bolívia, reforça o risco concreto
de fuga.
Documento eletrônico VDA51267070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:23:03
Código de Controle do Documento: 620ad7fc-f9af-4376-868f-28ea80f5d86b

10. A agravante vem recebendo tratamento médico adequado no
estabelecimento prisional, não havendo motivos para sua transferência ou
soltura.
11. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 207.144/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
18/2/2025
25/2/2025

Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como
primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam
a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão
preventiva.
Nesse sentido, “é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no
sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Agravante, tais como emprego
lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar” (AgRg no
HC n. 127.486/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em
, DJe
).
5/5/2015
18/5/2015
Do mesmo modo, segundo este Tribunal, “a presença de condições pessoais
favoráveis não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando
identificados os requisitos legais da cautela” (HC n. 472.912/RS, Relator Ministro JOEL
ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em
, DJe
).
5/12/2019
17/12/2019
Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras
medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a
consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e
concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas
cautelares mais brandas.
Quanto ao tema, trago aos autos precedente do Supremo Tribunal Federal no
seguinte sentido: [...] Necessidade da prisão provisória justificada. Gravidade concreta
dos delitos. As medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403
/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social [...] (HC n. 123.172/MG,
Relator Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em
, DJe
3/2/2015
).
19/2/2015
Em harmonia, esta Corte entende que é indevida a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se
necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais
brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública (RHC n. 120.305/MG,
Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em
, DJe
17/12/2019
19/12/2019
).
Documento eletrônico VDA51267070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:23:03
Código de Controle do Documento: 620ad7fc-f9af-4376-868f-28ea80f5d86b

Não se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado por este
Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA51267070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:23:03
Código de Controle do Documento: 620ad7fc-f9af-4376-868f-28ea80f5d86b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0298619-9
HC 1.025.857 / PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50045974120254047003 50079656420254047001 50093985720254040000
50102988620254047001 50170364420254040000 50250666820254040000
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: IBRAN GONCALVES GUEDES
ADVOGADOS
: ARTHUR DE OLIVEIRA GUEDES - PR070797
IBRAN GONÇALVES GUEDES - PR103090
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
PACIENTE
: LEONARDO DE AQUINO PEREIRA (PRESO)
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LEONARDO DE AQUINO PEREIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: ARTHUR DE OLIVEIRA GUEDES - PR070797
IBRAN GONÇALVES GUEDES - PR103090
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Marluce Caldas votaram
com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
C5426055513805<023119@
2025/0298619-9 - HC 1025857 Petição : 2025/0082688-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51222302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 11:44:36
Código de Controle do Documento: ABC1C7A4-8D4B-4335-BCA9-F3A2D4DF16F6